Tribunal: TJDFT
Processo: 0723066-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Na hipótese, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, com consequente manutenção da decisão agravada, em razão da necessidade de observância da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, com a publicação da EC no 113/2021, da taxa SELIC até o efetivo pagamento. Assim, a inexistência das omissões e contradições apontadas pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.